Tribunal: STJ
Processo: 0098235-37.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1081405 - PR(2026/0098235-3)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: ANDRE RICARDO TAVARES DE SOUZA JUNIOR
ADVOGADOS
: JESSÉ CONRADO DA SILVA GÓES - PR085492
CAROLINE MARQUES DOS SANTOS CONRADO GÓES -
PR101783
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM

HABEAS CORPUS. COMPETÊNCIA DO STJ. HABEAS CORPUS
CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE TRIBUNAL DE
ORIGEM.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA
DE
FLAGRANTE
ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão do Presidente do Superior Tribunal de
Justiça que indeferiu liminarmente
, em razão da ausência de manifestação
habeas corpus
2.
do Colegiado do Tribunal de origem acerca das questões deduzidas.
No agravo
regimental, a defesa sustenta a existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar o
conhecimento excepcional do
, alegando que a manutenção dos registros
habeas corpus
de antecedentes criminais em desfavor do agravante, após o reconhecimento judicial da
extinção da punibilidade há quase cinco anos, dispensaria o prévio exaurimento formal
3.
da instância de origem.
Requer-se o provimento do agravo para reformar a decisão
monocrática que indeferiu liminarmente o
, reconhecendo-se a
habeas corpus
possibilidade de conhecimento excepcional do
independentemente do exaurimento
writ
formal de instância.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o Superior Tribunal de Justiça pode
conhecer habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Tribunal de origem,
sem manifestação prévia de órgão colegiado e, portanto, sem exaurimento das instâncias
ordinárias; e (ii) saber se a alegada ilegalidade consistente na manutenção de registros de
Documento eletrônico VDA56531976 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/05/2026 20:36:51
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: ec9cae82-4c89-4196-b428-b0572152498f

antecedentes criminais após o reconhecimento da extinção da punibilidade configura
hipótese excepcional de flagrante ilegalidade apta a justificar a superação da supressão
de instância.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Superior Tribunal de Justiça possui competência para examinar habeas corpus
apenas contra decisões proferidas por Tribunal em única ou última instância, o que
pressupõe manifestação de órgão colegiado e o prévio exaurimento da instância
6.
ordinária, sob pena de indevida supressão de instância.
Inexistindo manifestação do
órgão colegiado do Tribunal de origem sobre as teses veiculadas no
, fica
mandamus
inviabilizada a apreciação do habeas corpus por esta Corte Superior, em respeito à
competência constitucionalmente estabelecida e à necessidade de prévio debate nas
7.
instâncias ordinárias.
A superação do óbice do não exaurimento da instância ordinária
somente é admitida em situações absolutamente excepcionais, quando evidenciada
flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, o que não se verifica no caso
8.
concreto em relação à manutenção dos registros de antecedentes criminais.
O
prequestionamento das teses jurídicas constitui requisito de admissibilidade da via,
inclusive quando se trata de matérias de ordem pública, pois a ausência de prévia
deliberação pelas instâncias ordinárias caracteriza supressão de instância e viola a
9.
competência constitucionalmente definida para o Superior Tribunal de Justiça.
O
agravo regimental não apresentou argumentos capazes de infirmar os fundamentos da
decisão agravada, razão pela qual esta deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O Superior Tribunal de Justiça não pode conhecer
impetrado contra
habeas corpus
decisão monocrática de Tribunal de origem sem prévia manifestação de órgão colegiado,
em razão da necessidade de exaurimento das instâncias ordinárias e da vedação à
supressão de instância.
2. A superação da falta de exaurimento da instância ordinária em
somente
habeas corpus
é possível em hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou
teratologia, não caracterizadas pela mera alegação de manutenção de registros de
antecedentes criminais após a extinção da punibilidade.
3. O prequestionamento das teses jurídicas, inclusive de ordem pública, constitui
requisito para a apreciação da matéria pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de
indevida supressão de instância.
Dispositivos relevantes citados:
I, "c".
CF/1988, art. 105,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no
, Quinta
REsp 1.955.005/SC
Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 24.4.2023; STJ, AgRg no HC
Quinta
804.533/PE,
Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 17.3.2023; STJ, AgRg no HC
Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 30.3.2023.
659.003/SP,
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
30/04/2026
06/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56531976 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/05/2026 20:36:51
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: ec9cae82-4c89-4196-b428-b0572152498f

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA56531976 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/05/2026 20:36:51
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: ec9cae82-4c89-4196-b428-b0572152498f

AgRg no HABEAS CORPUS No 1081405 - PR(2026/0098235-3)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: ANDRE RICARDO TAVARES DE SOUZA JUNIOR
ADVOGADOS
: JESSÉ CONRADO DA SILVA GÓES - PR085492
CAROLINE MARQUES DOS SANTOS CONRADO GÓES -
PR101783
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM

HABEAS CORPUS. COMPETÊNCIA DO STJ. HABEAS CORPUS
CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE TRIBUNAL DE
ORIGEM.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA
DE
FLAGRANTE
ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão do Presidente do Superior Tribunal de
Justiça que indeferiu liminarmente
, em razão da ausência de manifestação
habeas corpus
2.
do Colegiado do Tribunal de origem acerca das questões deduzidas.
No agravo
regimental, a defesa sustenta a existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar o
conhecimento excepcional do
, alegando que a manutenção dos registros
habeas corpus
de antecedentes criminais em desfavor do agravante, após o reconhecimento judicial da
extinção da punibilidade há quase cinco anos, dispensaria o prévio exaurimento formal
3.
da instância de origem.
Requer-se o provimento do agravo para reformar a decisão
monocrática que indeferiu liminarmente o
, reconhecendo-se a
habeas corpus
possibilidade de conhecimento excepcional do
independentemente do exaurimento
writ
formal de instância.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA56119314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/04/2026 12:12:23
Código de Controle do Documento: 16a464a1-70dd-447d-9cc8-e21bfcec57bd

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o Superior Tribunal de Justiça pode
conhecer habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Tribunal de origem,
sem manifestação prévia de órgão colegiado e, portanto, sem exaurimento das instâncias
ordinárias; e (ii) saber se a alegada ilegalidade consistente na manutenção de registros de
antecedentes criminais após o reconhecimento da extinção da punibilidade configura
hipótese excepcional de flagrante ilegalidade apta a justificar a superação da supressão
de instância.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Superior Tribunal de Justiça possui competência para examinar habeas corpus
apenas contra decisões proferidas por Tribunal em única ou última instância, o que
pressupõe manifestação de órgão colegiado e o prévio exaurimento da instância
6.
ordinária, sob pena de indevida supressão de instância.
Inexistindo manifestação do
órgão colegiado do Tribunal de origem sobre as teses veiculadas no
, fica
mandamus
inviabilizada a apreciação do habeas corpus por esta Corte Superior, em respeito à
competência constitucionalmente estabelecida e à necessidade de prévio debate nas
7.
instâncias ordinárias.
A superação do óbice do não exaurimento da instância ordinária
somente é admitida em situações absolutamente excepcionais, quando evidenciada
flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, o que não se verifica no caso
8.
concreto em relação à manutenção dos registros de antecedentes criminais.
O
prequestionamento das teses jurídicas constitui requisito de admissibilidade da via,
inclusive quando se trata de matérias de ordem pública, pois a ausência de prévia
deliberação pelas instâncias ordinárias caracteriza supressão de instância e viola a
9.
competência constitucionalmente definida para o Superior Tribunal de Justiça.
O
agravo regimental não apresentou argumentos capazes de infirmar os fundamentos da
decisão agravada, razão pela qual esta deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O Superior Tribunal de Justiça não pode conhecer
impetrado contra
habeas corpus
decisão monocrática de Tribunal de origem sem prévia manifestação de órgão colegiado,
em razão da necessidade de exaurimento das instâncias ordinárias e da vedação à
supressão de instância.
2. A superação da falta de exaurimento da instância ordinária em
somente
habeas corpus
é possível em hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou
teratologia, não caracterizadas pela mera alegação de manutenção de registros de
antecedentes criminais após a extinção da punibilidade.
3. O prequestionamento das teses jurídicas, inclusive de ordem pública, constitui
Documento eletrônico VDA56119314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/04/2026 12:12:23
Código de Controle do Documento: 16a464a1-70dd-447d-9cc8-e21bfcec57bd

requisito para a apreciação da matéria pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de
indevida supressão de instância.
Dispositivos relevantes citados:
I, "c".
CF/1988, art. 105,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no
Quinta
REsp 1.955.005/SC,
Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 24.4.2023; STJ, AgRg no HC
Quinta
804.533/PE,
Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 17.3.2023; STJ, AgRg no HC
Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 30.3.2023.
659.003/SP,
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ANDRE RICARDO TAVARES
DE SOUZA JUNIOR contra decisão do Presidente deste Superior Tribunal de Justiça,
que indeferiu liminarmente o
(fls. 31-33), em razão da ausência de
mandamus
manifestação do Colegiado estadual acerca das questões deduzidas.
No presente regimental, às fls. 37-49, a defesa sustenta que há flagrante
ilegalidade que justifica o conhecimento excepcional do habeas corpus.
Reitera os argumento de que a manutenção dos registros de antecedentes
criminais em desfavor do agravante, após o reconhecimento judicial da extinção da
punibilidade há quase cinco anos, configura hipótese de flagrante ilegalidade, tornando
desnecessário o prévio exaurimento formal da instância de origem.
Requer o provimento do recurso para reformar a decisão monocrática que
indeferiu liminarmente o
reconhecendo que a flagrante ilegalidade
Habeas Corpus,
verificada nos autos justifica o conhecimento excepcional do
independentemente de
writ,
exaurimento formal de instância.
Por manter a decisão agravada, submeto o agravo regimental à apreciação da
Quinta Turma.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia consiste na análise da possibilidade de conhecimento do
impetrado contra decisão monocrática de Desembargador.
habeas corpus
É uníssona a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que o habeas
aqui impetrado somente será analisado quando exaurida a instância ordinária, o
corpus
que não ocorreu no caso concreto.
Documento eletrônico VDA56119314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/04/2026 12:12:23
Código de Controle do Documento: 16a464a1-70dd-447d-9cc8-e21bfcec57bd

Inexistindo manifestação do órgão colegiado sobre as teses manejadas no
, fica esta Corte Superior impedida de pronunciar-se sobre os temas, vedada a
mandamus
supressão de instância.
Nesse sentido:
"[...]
1. A jurisprudência pacífica desta Corte tem se orientado no
sentido de que a competência do STJ para examinar habeas corpus, na
forma do
I, "c", da CF, somente é inaugurada quando a decisão
art. 105,
judicial atacada tiver sido proferida por Tribunal, o que implica na
exigência de exaurimento prévio da instância ordinária, com
manifestação do órgão colegiado.
2.No caso concreto, a defesa se voltou contra decisão
monocrática da Corte de origem, sem demonstrar a devida interposição
de agravo regimental.
3. Em situações excepcionais, entretanto, como forma de
garantir a efetividade da prestação jurisdicional nos casos de urgência,
uma vez constatada a existência de flagrante ilegalidade, abuso de
poder ou teratologia, é possível a superação da supressão de instância.
4. Na hipótese vertente, entretanto, não se vislumbra
teratologia a justificar a supressão de instância.
5. Além disso, conforme termo de audiência de justificação
(e-STJ, fls.
), já foi recebido recurso de agravo em execução pela
22/23
defesa.
6. Não padece de ilegalidade o acórdão recorrido que deixa
de conhecer de habeas corpus, por veicular idêntico tema posto em
agravo em execução já interposto pelo paciente, impugnando a mesma
decisão de primeiro grau e pendente de julgamento pelo Tribunal de
origem. As irresignações da defesa serão melhor analisadas por ocasião
do julgamento do agravo em execução, recurso esse que possui espectro
de conhecimento bem mais amplo e aprofundado do que o permitido no
rito do habeas corpus.
7. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo
979.576/SP,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
11/3/2025,
)"
19/3/2025.

"[...]
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão da
Presidência do STJ que indeferiu liminarmente o habeas corpus,
impetrado contra decisão monocrática de Desembargador do Tribunal
de Justiça, sem deliberação colegiada.
2. A defesa pleiteia a aplicação do tráfico privilegiado no
patamar máximo e o abrandamento do regime prisional.
II. Questão em discussão
Documento eletrônico VDA56119314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/04/2026 12:12:23
Código de Controle do Documento: 16a464a1-70dd-447d-9cc8-e21bfcec57bd

3. A questão em discussão consiste em verificar se a
impetração de habeas corpus contra decisão monocrática de
Desembargador pode ser conhecida pelo Superior Tribunal de Justiça
(STJ) sem o exaurimento das instâncias ordinárias.
III. Razões de decidir
4. O Superior Tribunal de Justiça somente pode examinar
habeas corpus contra decisões proferidas por Tribunais em única ou
última instância, conforme o
alínea c, da Constituição
art. 105, inciso II,
Federal, o que pressupõe a manifestação de um órgão colegiado.
5. A impetração de habeas corpus contra decisão
monocrática, sem a interposição de agravo regimental, configura falta
de
exaurimento
das
instâncias
ordinárias,
inviabilizando o
conhecimento da ação pelo STJ.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo desprovido.
Tese de julgamento: "1. O STJ não pode conhecer habeas
corpus contra decisão monocrática de Desembargador sem exaurimento
das instâncias ordinárias. 2. A manifestação de um órgão colegiado é
necessária para o conhecimento do habeas corpus pelo STJ."
Dispositivos relevantes citados:
II, "c".
CR/1988, art. 105,
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC
Rel.
932.678/SP,
Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 15.10.2024.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Ribeiro
967.072/SP,
Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
26/2/2025,
7/3/2025.

Vale ressaltar que esta Corte Superior de Justiça pacificou o entendimento de
que:
"o prequestionamento das teses jurídicas constitui requisito
de admissibilidade da via, inclusive em se tratando de matérias de
ordem pública, sob pena de incidir em indevida supressão de instância e
violação da competência constitucionalmente definida para esta Corte"
(AgRg nos EDcl no
Quinta Turma, Rel.
REsp n. 1.955.005/SC,
Min. Ribeiro Dantas, DJe de
.
24/4/2023)

Por fim, destaque-se que, no presente agravo regimental, não se aduziu
qualquer argumento apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser
mantida por seus próprios fundamentos. Acerca do tema: AgRg no HC n. 804.533/PE,
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
e AgRg no HC
17/3/2023;
n.
Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de
659.003/SP,
30/3/2023.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56119314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/04/2026 12:12:23
Código de Controle do Documento: 16a464a1-70dd-447d-9cc8-e21bfcec57bd

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.081.405 / PR
Número Registro: 2026/0098235-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00276733920268160000 276733920268160000 40003374320228160190
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MÔNICA NICIDA GARCIA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : JESSE CONRADO DA SILVA GOES
ADVOGADOS : JESSÉ CONRADO DA SILVA GÓES - PR085492
CAROLINE MARQUES DOS SANTOS CONRADO GÓES -
PR101783
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
PACIENTE
: ANDRE RICARDO TAVARES DE SOUZA JUNIOR
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ANDRE RICARDO TAVARES DE SOUZA JUNIOR
ADVOGADOS : JESSÉ CONRADO DA SILVA GÓES - PR085492
Documento eletrônico VDA56493111 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 00:43:15
Código de Controle do Documento: 5fa33d73-7215-4f39-be88-4d5e5a25b19c

CAROLINE MARQUES DOS SANTOS CONRADO GÓES -
PR101783
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
30/04/2026
06/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56493111 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 00:43:15
Código de Controle do Documento: 5fa33d73-7215-4f39-be88-4d5e5a25b19c